Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712425-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. K. C. C. S. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE KELLY COSTA CASEIRO AGRAVADO: CRISTIANILDIMA DE JESUS CUNHA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a busca e apreensão de bem semovente. A análise dos autos revela que o requerimento foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau em 4.11.2021 e, após a apresentação de dois requerimentos de reconsideração, houve a interposição do presente recurso. O posterior requerimento de reconsideração da decisão agravada não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso, no prazo de dez (10) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator